Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS, AJUDA DE CUSTO E HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela parte autora, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, imediatamente, o tratamento fora de domicílio, com o custeio de passagens aéreas ida/volta, ajuda de custos e diárias, para a autora e acompanhante (atrelado à viagem para Porto Alegre/RS, para avaliação agendada pela Equipe Multidisciplinar Especializada da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre), conforme relatório médico que acompanha a inicial.
2. A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de origem, sob o argumento de que o programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é “mecanismo institucional próprio do SUS para permitir que uma unidade da federação encaminhe paciente para ser tratado em outra unidade da federação quando na unidade federada de origem não existe estabelecimento de saúde habilitado a prestar o tratamento necessário ao paciente”, não senso facultado ao paciente escolher outra unidade para tratamento às expensas do Distrito Federal quando há estabelecimento de saúde local que pode prestar o tratamento necessário.
3. A agravante afirmou que é transplantada renal desde 24/11/2005, com o diagnóstico de doença de base de displasia bilateral. Narrou que recebe atendimento da Equipe Multidisciplinar Especializada da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre há mais de 22 anos. Defendeu que o aludido nosocômio detém alta tecnologia e profissionais capacitados, além de acesso ao prontuário completo da paciente, com informações de histocompatibilidade e complicações anteriores. Apontou que no referido hospital é dada atenção especial e cuidado redobrado para solucionar intercorrências graves, uma vez que o transplante renal exige tratamento contínuo, sujeito a complicações. Alegou que necessita comparecer a cada quatro meses, no mínimo, para a revisão do enxerto, pela Equipe Transplantadora de Porto Alegre. Afirmou que tentou manter a sua vinculação ao TFD, sendo o pedido rejeitado, sob o fundamento de que a paciente seria atendida pela equipe da Nefrologia do Hospital de Base. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, pela fixação da obrigação de fazer relativa ao fornecimento imediato do tratamento fora de domicílio com a disponibilização de passagens aéreas ida/volta, ajuda de custos e diárias, para a autora e acompanhante, tal qual discriminado no relatório médico que acompanha a inicial.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 63337536). Ofertadas contrarrazões (ID 64574802). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 65723404).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
7. No caso em exame, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Conforme constou nos autos, a autora, ora agravante, era atendida pela Santa Casa de Porto Alegre desde 2002, por meio do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), às expensas do Estado. Contudo, houve superveniente desligamento do programa em razão da possibilidade de prosseguimento do tratamento no Distrito Federal pela equipe de nefrologia do Hospital de Base do Distrito Federal.
8. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é autorizado apenas em casos excepcionais, não tendo sido demonstrada a impossibilidade de prosseguimento do tratamento no DF em sede de cognição sumária, restando necessária a instrução probatória. Conforme os elementos apontados em sede de agravo, não é possível concluir pela ineficiência do serviço local, tampouco há margem para a prolação de decisão judicial de natureza satisfativa e que implique em alteração do regular procedimento estabelecido no âmbito do SUS. Assim, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial, mantida a decisão agravada por seus fundamentos.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido .
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.